Tribunal: TJPA
Processo: 0803748-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTADA EM NOTA FISCAL E BOLETOS ASSINADOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CABIMENTO DA MONITÓRIA. INTELIGÊNCIA DO 700 DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Recurso conhecido e desprovido. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, 25 de setembro de 2023. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHORelatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803748-90.2018.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTADA EM NOTA FISCAL E BOLETOS ASSINADOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CABIMENTO DA MONITÓRIA. INTELIGÊNCIA DO 700 DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 25
d
e
setembro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO Nº: 0803748-90.2018.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA

Defensor Público: Dr. Bruno Farias Lima.

APELADO: NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI - EPP.

Advogada: Dra. Cristiane Sampaio Barbosa Silva, OAB/PA 11.499

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA

contra a sentença (ID
2451459
) proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de
Parauapebas que
, nos autos de Ação Monitória (Processo nº.
0803748-90.2018.8.14.0040
), ajuizada por
NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI – EPP
,
rejeitou

os embargos monitórios, nos termos do art. 487, I, c/c art. 702, § 8º, do CPC e, em consequência, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 4.227,22 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível, e caso haja requerimento do credor.

Insatisfeito,
DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA
interpôs recurso de Apelação (ID
2451463
), na qual argui, em síntese, que
a prova escrita
trazida pela apelada, em seu conjunto, apenas reúne remotos indícios de seu crédito, de modo insuficiente
ao grau de convencimento que se exige para a procedência do pedido monitório, pois nenhuma das duplicatas apresentadas possui assinatura do suposto devedor nem demonstram a ocorrência de relação comercial entre as partes

Salienta, ainda, que a nota fiscal emitida unilateralmente e sem a concordância do devedor, seja por qualquer meio de manifestação de vontade (p.e. assinatura, recibo, contrato etc.), não é documento hábil a provar a relação jurídica e, consequentemente, a existência de dívida liquida e certa exigidas na ação monitória.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos monitórios propostos.

Contrarrazões apresentas no ID 2451479.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID 2580120).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, conheço do recurso, uma vez que tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo pelo deferimento da justiça gratuita devidamente, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Quanto ao mérito da causa
, o recorrente limita-se a alegar que a nota fiscal e os boletos trazidos com a exordial
não são documentos hábeis a provar a relação jurídica, bem como a existência de dívida líquida e certa para embasar a ação monitória
.

Sem delongas, não merece prosperar os argumentos do apelante, vez que se extrai da nota fiscal nº 94451 (ID
2451414
), a relação das mercadorias adquiridas pelo senhor
Domingos Ferreira de Almeida/ora recorrente, em 4/10/2014, perante a empresa Norte Fenix Ind e Com Ltda/ora recorrida, a qual analisada conjuntamente com os boletos n.º 94451-1, 94451-2, 94451-3 e 94451-4 (ID ́s 2451399 - Pág. 1; 2451391 - Pág. 1; 2451395 - Pág. 1 e 2451393 - Pág. 1), todos devidamente assinados, são documentos idôneos, escritos e suficientes a evidenciar a probabilidade do direito afirmado pelo autor quanto a obrigação de pagar advinda dos produtos negociados entre as partes, conforme descrição contida na referida nota fiscal, bem como entregues ao comprador/ora apelante, o que prova a relação jurídica consensual entre eles e, portanto, a existência da dívida líquida e certa capaz de deflagrar uma ação monitória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE.

1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.

3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito,
conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria".

7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.

8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.

9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito.

(REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3
. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) – grifo nosso.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto para manter a sentença vergastada.

É
o voto
.

Belém - PA, 28 de agosto

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/09/2023